Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727943-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo n° 0702662-02.2020.8.07.0000, deferiu a tutela de urgência buscada pela ora agravada para “determinar a suspensão dos efeitos da mora do mútuo feneratício objeto do litígio, enquanto perdurar os efeitos da pandemia, limitada a 180 dias, ficando a parte ré durante o referido interstício proibida de excutir por meio de busca e apreensão o bem dado em garantia, bem assim deverá se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de mau pagadores, devendo, ainda, suspender a cobrança de multa e juros moratórios, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial”. O réu, ora agravante, pede a reforma da decisão recorrida e, desde logo, a suspensão de seus efeitos, defendendo, para tanto, não haver provas que corroborem a situação narrada nos autos de origem, considerando não ter sido demonstrado o efetivo comprometimento das condições financeiras da agravada capaz de justificar a intervenção no contrato, mormente se considerado que esta atua no ramo de transporte escolar e, portanto, não poderia atribuir ao agravante os riscos de sua atividade econômica. Discorre em seguida acerca do direito que considera aplicável ao caso, pontuando que não existe disciplina jurídica específica que autorize a suspensão dos efeitos do contrato com fundamento no quadro de pandemia. Requer, deste modo, que os efeitos da decisão sejam suspensos, permitindo-se, por via de consequência, a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplente e, inclusive, a imissão na posse do veículo objeto do contrato. No mérito, pede o provimento de seu recurso com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 18359516); É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por investir-se contra decisão que concedeu tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não vislumbro, contudo, os elementos hábeis ao deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, na forma do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente. A decisão de origem, em juízo próprio do momento processual, pautou-se na situação concreta dos autos, considerando que o quadro de pandemia atual e, principalmente, as medidas de isolamento determinadas pelo Governo do Distrito Federal, impediram a autora, ora agravada, de exercer sua atividade econômica, voltada ao transporte escolar. É fato notório, e por isso mesmo prescindível de maiores provas, que as aulas presenciais tanto na rede pública de ensino quanto na rede privada estiveram suspensas desde meados de março deste ano, e deste modo, presumivelmente, foram também impactados os serviços de transporte escolar. Nesse contexto, verifico, em princípio, acertada a compreensão do juízo singular quanto à excepcional necessidade de revisão do contrato, porque assim autorizado legalmente, para o fim de restabelecer minimamente o equilíbrio entre as partes. É certo, e não penso diverso, que os ônus decorrentes da situação de pandemia não podem ser suportados unicamente pela instituição financeira credora, mas a própria decisão de origem também ponderou este ponto, determinando que os juros remuneratórios previstos no contrato fossem devidamente mantidos. Lado outro, a despeito de o lapso temporal previsto na decisão recorrida merecer maiores considerações, sobretudo em função da recente autorização para retorno das aulas presenciais, não vislumbro maiores danos para que a compreensão se mantenha, ao menos até o julgamento do agravo pelo colegiado, quando analisarei melhor este ponto. Igualmente o farei quanto à necessidade de legislação exigida no recurso para tratar da possibilidade de revisão dos contratos, especificamente em decorrência da pandemia de Corona Vírus. Neste momento, parece-me que não, tendo em conta que já há, na ordem jurídica, disciplina suficiente, tal como bem fundamentado na decisão recorrida, para justificar a medida nela determinada, face à excessiva onerosidade inequivocamente verificada na relação contratual. Gizadas estas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora